Tribunal: TJDFT
Processo: 0713415-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta para discutir a responsabilidade da parte autora pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência. A sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito e condenou a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade, pois a demanda versava sobre relação jurídica já coberta por coisa julgada. A parte autora, mesmo ciente da existência de outra ação idêntica, optou por litigar novamente sem alegar litispendência, buscando beneficiar-se da revelia da parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, considerando a aplicação do princípio da causalidade em caso de extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da causalidade orienta que a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários deve recair sobre a parte que deu causa à instauração do processo.
4. A autora, ao propor nova ação sobre a mesma relação jurídica já objeto de outro processo, deu causa indevida ao processo, tentando aproveitar-se da revelia da parte contrária para obter presunção de veracidade de suas alegações.
5. A sentença de primeiro grau corretamente aplicou o princípio da causalidade para condenar a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal estabelece que, em hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que deu causa ao ajuizamento da ação, aplicando-se o art. 85, § 10, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. Aplica-se o princípio da causalidade para imputar as custas processuais e honorários advocatícios à parte que deu causa à instauração do processo, inclusive em casos de extinção sem resolução do mérito.
2. Nos casos em que já houver coisa julgada sobre a mesma relação jurídica, a parte autora que insiste em nova ação sem alegar litispendência e visando obter presunção de veracidade dos fatos pela revelia da outra parte deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.080.227/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/03/2024, publicado no DJe em 07/03/2024; TJDFT, Acórdão no 1791284, Rel. João Egmont, 22/11/2023; TJDFT, Acórdão no 07347505120198070001, Rel. Alfeu Machado, 18/11/2022.